Tribunal: TJSP
Processo: 0001463-09.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos e detalharam o encontro das drogas e de dinheiro com o réu, bem como a flagrância na venda ilícita – Não se pode presumir que a ação do policial,

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos e detalharam o encontro das drogas e de dinheiro com o réu, bem como a flagrância na venda ilícita – Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório – Alegação do réu permaneceu isolada – Incogitável desclassificar a conduta do acusado - É certo que a simples apreensão de relevante quantidade de droga não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, as demais circunstâncias do caso em concreto, o encontro de dinheiro e o local em que o réu foi detido, bem como as narrativas dos policiais, servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório - Condenação mantida - Pena e regime inalterados – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001463-09.2018.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante LUIZ
ANTONIO BARBOSA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de
prisão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0001463-09.2018.8.26.0628
Comarca:
EMBU DAS ARTES
Apelante:
LUIZ ANTONIO BARBOSA SILVA
JUNIOR
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28318
Tráfico Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 Absolvição
Impossibilidade
Robusto conjunto probatório
Autoria e
materialidade devidamente comprovadas Narrativa dos policiais
militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos e
detalharam o encontro das drogas e de dinheiro com o réu, bem
como a flagrância na venda ilícita Não se pode presumir que a
ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos
inocentes. Não há porque duvidar dos depoimentos destes que
estão em sintonia com o conjunto probatório Alegação do réu
permaneceu isolada
Incogitável desclassificar a conduta do
acusado - É certo que a simples apreensão de relevante quantidade
de droga não é bastante para a caracterização do delito de tráfico.
Todavia, as demais circunstâncias do caso em concreto, o encontro
de dinheiro e o local em que o réu foi detido, bem como as
narrativas dos policiais, servem para a certeza necessária para a
prolação de um decreto condenatório - Condenação mantida - Pena
e regime inalterados Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que LUIZ ANTONIO BARBOSA SILVA JUNIOR foi
condenado ao cumprimento de 06 anos de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
3
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformado, apela o réu e, através de
sua defesa, pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou a
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de
Drogas (fls. 314/325).
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
332/333), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este E. Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo improvimento do apelo (fls. 346/355).
É o relatório.
A absolvição do réu é inatendível.
Restou incontroverso que, no dia 14 de
agosto de 2018, por volta das 14:00 horas, na Estrada São Judas, no 10, na
cidade de Embu das Artes/SP, LUIZ ANTONIO BARBOSA SILVA
JUNIOR tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, 20 invólucros de cocaína,
pesando 17,1 gramas, e 30 porções de crack, com peso de 4,7 gramas.
Segundo o apurado, policiais civis,
durante diligência por denúncia de tráfico no local dos fatos, após campana,
identificaram o acusado como responsável pelo comércio de drogas e
avistaram o momento em que ele foi até um lugar para retirar o narcótico e
depois entregar aos usuários, o que motivou a abordagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
4
Durante
a
revista
pessoal,
foram
encontrados em poder do apelante a quantia de R$28,00 em cédulas diversas,
e, ao lado dele, os entorpecentes acima identificados, dentro de uma sacola
plástica.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 02), do boletim de
ocorrência (fls. 08/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), do laudo
de constatação preliminar (fls. 14/16), do laudo de exame toxicológico (fls.
138/140), bem como pela prova oral colhida nos autos.
A autoria também é inconteste.
Na fase administrativa, o apelante
permaneceu em silêncio, atitude que, embora escudada em garantia
constitucional, é estranha a pessoa acusada de grave crime (fls. 07). Pelo
contrário, aquele que é injustamente incriminado procura demonstrar à
exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no presente caso.
Tal entendimento encontra respaldo na
doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato criminoso
não consistiu somente no testemunho dos
policiais; o primeiro indício que se elevou dos
autos, poderoso a abafar os protestos de
inocência do réu, foi o silêncio a que se
restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como
nada respondesse à autoridade policial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
5
respeito da grave imputação de que era
arguido, nisso mesmo deu a conhecer sua
culpa. É que ninguém deixa de repelir com
todas as forças injusta acusação, notadamente
se da gravidade da que ao réu desfechou o
órgão do Ministério Público. Segundo aquilo
do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também
não nega (“Qui tacet non utique fatetur, sed
tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja uma
faculdade procedimental, é difícil acreditar
que alguém, preso e acusado de delito grave,
mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP,
vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São
Paulo, 5a Câmara de Direito Criminal, rel.
CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Na fase judicial, negou a prática do
delito, alegando que sua namorada residia na região e que, como havia
discutido com ela, o interrogando decidiu ir comprar drogas, dizendo que,
quando os policiais chegaram, os traficantes se evadiram e ele permaneceu
ali, sendo detido. Contou que não é usuário de drogas e que afirmou que,
naquela época, fazia tratamento psiquiátrico, negando que tomasse remédios
controlados. Por fim, apontou que possui um estabelecimento comercial, é
barbeiro e tem dois filhos (mídia digital).
No entanto, a versão exculpatória do
acusado não convence e restou isolada no conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
6
O policial civil Guilherme Kazuo
Sugawara, na etapa administrativa, narrou que coletou informações sobre um
indivíduo desconhecido que vendia drogas no local dos fatos, de modo que
realizou algumas diligências para verificar a veracidade dos informes e, em
campana, notou o acusado comercializando drogas. Explicou que estava
distante 50m do tráfico e, depois de certificar que o traficante era o apelante e
de onde ele retirava os narcóticos, decidiu abordá-lo. Disse que o réu não
ofertou resistência e que admitiu, informalmente, a prática do comércio
espúrio, sendo localizadas as drogas descritas na exordial e a quantia de
R$28,00 (fls. 03).
Seu companheiro de farda, Vagner Luis
Freitas, em ambas as etapas da persecução penal, corroborou o depoimento de
Guilherme e acrescentou que um usuário se evadiu do local no momento da
abordagem policial (fls. 04 e mídia digital).
Por fim, o outro colega de profissão,
Fernando Antônio Parente de Carvalho Basile, nas duas oportunidades,
confirmou que participou da campana realizada no local dos fatos e repetiu a
abordagem do réu, bem como o encontro de drogas e dinheiro com o apelante
(fls. 05 e mídia digital).
Os depoimentos colhidos merecem
credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros, coerentes e
verossímeis.
Além do mais, policiais civis exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
7
para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir
crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto nesse
sentido foi demonstrado.
Eis que a prova dos autos confirma o
alegado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.
Os depoimentos dos policiais foram
firmes em descrever a campana no local, o flagrante da venda espúria, a
abordagem e o encontro das drogas e dinheiro com o réu, bem como a
confissão informal do apelante.
Ressalta-se que os depoimentos dos
agentes da lei não devem ser desqualificados tão-só pela condição
profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar
falsamente a conduta criminosa ao recorrente.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando
prestado
em
juízo
sob
garantia
do
contraditório
reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
8
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no
74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento
de
que
são
válidos
os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP
Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
9
PRECEDENTES. (...) Não há falar em
ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o
entendimento de que o depoimento de policiais
pode servir de referência ao juiz na
verificação
da
materialidade
e
autoria
delitivas, podendo funcionar como meio
probatório
válido
para
fundamentar
a
condenação, mormente quando colhido em
juízo, com a observância do contraditório”
(HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010,
DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
destes depoimentos que estão em sintonia com as demais provas colhidas
durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles tenham
sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.
Com efeito, não se pode presumir que a
ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão
tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso,
para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não
revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente, de modo que os depoimentos
podem e devem ser utilizados como meio de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
10
Mas não é só. Tais depoimentos são
confirmados pelas demais provas dos autos, principalmente pelo flagrante da
venda ilícita e do encontro das drogas e de dinheiro, bem como a forma na
qual os entorpecentes estavam embalados e o local em que o acusado estava,
amplamente conhecido como ponto de venda de drogas, de modo que tudo
sugere a prática do comércio espúrio.
E, ainda, o apelante não logrou produzir
qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação do crime de
tráfico, alegando que estava no local para adquirir entorpecentes por conta de
uma briga com sua companheira. Ora, o réu poderia ter chamado sua esposa
para que testemunhasse em seu favor, o que não ocorreu no caso dos autos.
Inclusive, como já dito anteriormente,
parece pouco provável que os policiais se deem ao extenso trabalho de forjar
a apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes apenas
para estragar a vida do acusado, de maneira gratuita.
Portanto, o conjunto probatório é
seguro e harmônico, não havendo qualquer motivo para a reforma da r.
sentença.
Não há como acolher, também, o pleito
de desclassificação do delito para a rubrica do artigo 28, da Lei de Drogas.
A prova da mercancia, não necessita ser
direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem
preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
11
do entorpecente.
O tipo penal do artigo 33, da Lei no
11.343/06, tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o
bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na hipótese
dos autos, a conduta típica de ter em depósito restou configurada e se
subsume ao tipo penal com perfeição. Da mesma forma, é inexigível a
traditio para a consumação do delito.
É certo que a simples apreensão de
relevante quantidade de droga não é bastante para a caracterização do delito
de tráfico. Todavia, o encontro de dinheiro e o local em que o réu foi detido,
bem como a narrativa dos policiais e as demais circunstâncias do caso em
concreto, servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto
condenatório.
Nesse sentido:
TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso
próprio - Inadmissibilidade - Ré surpreendida
na posse expressiva quantidade de maconha e
uma porção de cocaína - Quantidade e
natureza da droga que evidencia o objetivo de
mercancia - Recurso não provido (TJSP -
Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal no
161 094-3 - São José do Rio Preto - 16 05.94).
Ainda, a condição de usuário não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
12
afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo delito de tráfico.
Nesse sentido, há o seguinte precedente
do STF:
“HABEAS CORPUS'. CRIME DE TRÁFICO
DE ENTORPECENTES (Art. 12 da Lei no
6.368/76).
LAUDO
DE
EXAME
TOXICOLÓGICO E DE CONSTATAÇÃO
DEFINITIVO: PERITO ÚNICO: NÃO GERA
NULIDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA
DA PENA: RÉU PRIMÁRIO: CONFISSÃO:
DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. (...) 4.
A circunstância de ser o agente considerado
usuário ou dependente de droga, por si só, não
constitui
motivo
relevante
para
a
descaracterização do tráfico de entorpecente,
mormente quando comprovada a sua condição
de traficante e a considerável quantidade com
ele apreendida: cerca de cinco quilos de
cocaína. (...)” (HCML-73197/GO, T-2, Rel.
Min. Maurício Correa, DJ de 22-11-96, p.
45687 grifo do relator).
Destaca-se, ainda, que, em que pese o
réu ter dito que aquele dia queria usar drogas, ele mesmo afirma que não é
usuário de narcóticos.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
13
materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas e
comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção compilados
ao longo da persecutio criminis.
As penas não comportam reparo porque
estão motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A pena-base foi corretamente fixada
acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão, diante dos maus
antecedentes que o acusado ostenta, o que demonstra sua personalidade
voltada ao cometimento de delitos.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes, restando a sanção inalterada.
Na derradeira etapa da dosimetria,
inexistem causas capazes de modificar a reprimenda, uma vez que o réu não
faz jus ao redutor por conta dos seus maus antecedentes, de modo que a pena
acima restou definitiva.
Ressalta-se que a pena de multa foi
estabelecida em seu mínimo, em 500 dias-multa, pois o MM. Juízo a quo
considerou o réu como pessoa pobre na acepção jurídica do termo.
Por fim, foi fixado o regime prisional
fechado para início de cumprimento de pena, uma vez que é o mais adequado
ao presente caso. Ademais, a imposição de modalidade diversa, não atenderia
ao princípio da suficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
14
O regime fechado corresponde à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação pátria
aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à
narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Note-se também que o crime de tráfico
se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança
na população.
Além disso, é certo que a traficância
ilícita fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta do réu
mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a
prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Este é o entendimento adotado de forma
majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”,
ambos da Lei no 11.343/06).(...) Regime inicial
fechado único possível quanto ao tráfico.
Inviabilidade de substituição da corporal por
restritivas de direitos. Apelo em liberdade
prejudicado, já que analisado à altura do
julgamento.
Apelo
ministerial
provido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
15
improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP
0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador:
4a Câmara de Direito Criminal. Relator(a):
Luis Soares de Mello. Data do julgamento:
02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao
pressentir a iminência da abordagem por
guardas municipais, desvencilha-se de sacola
contendo 6 porções de maconha, 19 porções
de cocaína e 82 pedras de crack. Localização,
em seu poder e ao ensejo de revista, de R$
62,00 sem comprovação satisfatória de
origem. Palavras dos guardas municipais
coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes
e
das
mais
inconsistentes.
Alegação de flagrante forjado repelida.
Destinação
mercantil
das
drogas
bem
evidenciada. Pleito de desclassificação da
conduta repelido. Condenação, pelo tráfico,
bem decretada. Penas que já beneficiam o
acusado. Redução, com lastro no artigo 33, §
4o,
não
questionada
pela
acusação.
Substituição da pena corporal por restritivas
de
direitos
incompatível
com
crime
equiparado a hediondo. Regime fechado
necessário e decorrente, inclusive, de lei (Lei
no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador:
5a Câmara de Direito Criminal. Relator(a):
Pinheiro
Franco.
Data
do
julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001463-09.2018.8.26.0628 -Voto no
16
04/07/2013).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator